Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade para licitar da recorrente em razão de irregularidades em pregão para contratação de serviços de manutenção de instalações e equipamentos prediais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por MPE Engenharia e Serviços S/A contra o Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Ministério da Economia.